Tribunal: TJES
Processo: 0000144-83.2023.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Perseguição
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000144-83.2023.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURO JOSE DONNA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000144-83.2023.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURO JOSE DONNA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por Mauro José Donna contra a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal, combinado com as disposições da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), à pena definitiva de 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 15 (quinze) dias-multa
. O apelante pugna por sua absolvição integral por atipicidade da conduta ante a alegada ausência de reiteração (habitualidade) ou por insuficiência probatória
. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime de ameaça (artigo 147 do Código Penal)
, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, a concessão do
sursis
penal
, a isenção das custas processuais
e o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo
.

II. Questão em discussão

Há seis questões em discussão:

(i) saber se o acervo fático-probatório constante dos autos é suficiente e idôneo para demonstrar a autoria, a materialidade e a elementar normativa da reiteração do crime de perseguição, afastando-se o pleito absolutório e a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
;

(ii) saber se é cabível a desclassificação do crime de perseguição para o crime de ameaça simples sob a alegação de fragmentação das condutas
;

(iii) saber se o artigo 17 da Lei nº 11.340/06 obsta de forma absoluta a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e se esta é legalmente viável face ao artigo 44, inciso I, do Código Penal e à Súmula 588 do STJ
;

(iv) saber se o réu preenche os requisitos objetivos e subjetivos elencados no artigo 77 do Código Penal para a concessão da suspensão condicional da pena (
sursis
)
;

(v) saber se a condição de hipossuficiência econômica do réu assistido pela Defensoria Pública autoriza o afastamento ou a suspensão da exigibilidade das custas processuais em sede de segunda instância
; e

(vi) saber se há direito ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo pela atuação na fase recursal
.

III. Razões de decidir

A manutenção do juízo condenatório pelo crime de perseguição qualificada (
stalking
) impõe-se diante da robustez do quadro probatório, composto pelo depoimento firme e coerente da ofendida em juízo, associado à prova material eletrônica (gravação de áudio contendo ordens de espionagem e ofensas verbais degradantes) e pela própria confissão parcial do réu na esfera policial, admitindo que realizava ligações para monitorar o paradeiro da ex-companheira
.

A elementar da reiteração (habitualidade) restou sobejamente configurada pela multiplicidade de atos persecutórios e invasivos direcionados de forma estável contra a vítima (vigilância do entorno residencial, monitoramento por meio de terceiros e assédio profissional contra o atual esposo da ofendida), o que causou severo abalo à integridade psicológica da mulher e a forçou a mudar-se do Estado, restando inviável a absolvição ou a desclassificação para o crime de ameaça simples
.

O crime de perseguição em contexto de relações domésticas pressupõe a existência de ameaça à integridade física ou psicológica e invasão de privacidade, o que traduz violência moral e psicológica contra a pessoa, atraindo o óbice imposto pelo artigo 44, inciso I, do Código Penal e o enunciado da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, restando inviável a substituição por penas restritivas de direitos, nada obstante o afastamento do fundamento genérico da sentença fundado no artigo 17 da Lei Maria da Penha
.

Preenchidos os requisitos autorizadores do artigo 77 do Código Penal — haja vista a fixação da pena em patamar inferior a 2 anos, a primariedade, os bons antecedentes e a aferição favorável das circunstâncias judiciais —, e restando inviável a substituição do artigo 44, exsurge como direito subjetivo do apenado a concessão do benefício da suspensão condicional da execução da pena (
sursis
)
.

Por força do artigo 804 do Código de Processo Penal, a condenação nas custas constitui efeito natural e obrigatório da sentença penal condenatória, competindo exclusivamente ao Juízo da Execução Penal a análise de eventual impossibilidade de pagamento ou sobrestamento de sua exigibilidade decorrente de hipossuficiência econômica
.

O defensor dativo nomeado faz jus ao arbitramento de honorários advocatícios fixados de forma proporcional em segunda instância, como justa contraprestação pelo múnus público exercido na confecção das razões recursais e defesa das garantias processuais do réu
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O crime de perseguição (
stalking
) praticado no âmbito das relações domésticas e familiares contra a mulher envolve violência psicológica e moral, o que obsta a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, por força do artigo 44, inciso I, do Código Penal e da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Inexistindo fundamentação idônea e preenchidos os requisitos legais do artigo 77 do Código Penal, é cabível a concessão da suspensão condicional da pena (
sursis
) ao condenado pelo crime do artigo 147-A do Estatuto Repressivo em contexto de violência doméstica."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, I, 59, 77, 147 e 147-A, § 1º, II; CPP, art. 386, III e VII, e art. 804; Lei nº 11.340/06, art. 17; CPC, art. 98, § 3º
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000144-83.2023.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURO JOSE DONNA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por Mauro José Donna em face da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas sanções do artigo 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal, com a incidência das disposições da Lei nº 11.340/06
. A pena definitiva restou fixada em 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 15 (quinze) dias-multa, restando indeferidos os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena (
sursis
)
.

A denúncia narra que, no dia 27 de fevereiro de 2023, no município de Vargem Alta/ES, o apelante perseguiu sua ex-companheira, Bruna Vale Pessin, com quem manteve união estável por cerca de onze anos e possui filhas em comum
. Segundo a peça acusatória, o recorrente, inconformado com o término do vínculo e com o fato de a ofendida ter iniciado um novo relacionamento afetivo, passou a praticar condutas reiteradas de vigilância e controle, consistentes em rondar o perímetro residencial da vítima, contatar a filha menor do casal para obter informações sobre a rotina da genitora, buscar dados cadastrais e telefonar para o local de trabalho do atual esposo da ofendida, além de encaminhar áudios contendo ofensas verbais
.

A defesa técnica apresentou razões recursais divididas em dois momentos processuais distintos
. Pleiteia, em sede de mérito, a absolvição do apelante com esteio no artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal, argumentando a atipicidade da conduta por ausência do elemento normativo da reiteração (habitualidade) e a insuficiência do acervo probatório
. Sustenta que os relatos tratam de episódios esparsos, impulsionados pelo sentimento de zelo e proteção paterna em relação às filhas menores após a introdução de um terceiro no lar, inexistindo o
animus persequendi
. Aduz que as afirmações de vigilância constante baseiam-se em suposições da ofendida e em ditos de vizinhos que não foram inquiridos em juízo
.

Subsidiariamente, postula a desclassificação do crime de perseguição para o delito de ameaça, previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, sob a alegação de que a reiteração da conduta não restou devidamente demonstrada
. No tocante à aplicação da pena, requer a reforma do julgado para que seja concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, argumentando que o artigo 17 da Lei Maria da Penha interdita unicamente as sanções de natureza estritamente pecuniária
. Alternativamente, requer a concessão do sursis penal, asseverando o preenchimento dos requisitos do artigo 77 do Código Penal e colacionando precedentes jurisprudenciais
. Por fim, pugna pelo deferimento da assistência jurídica integral e gratuita, com a isenção ou suspensão imediata da exigibilidade das custas processuais, bem como pelo arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo atuante
.

O Ministério Público em primeiro grau apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo conhecimento e parcial provimento da apelação criminal, tão somente para que seja operada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade, sob o fundamento de que o artigo 17 da Lei nº 11.340/06 veda apenas penas de caráter puramente pecuniário, mantendo-se, no mais, os termos da condenação
.

A Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer manifestando-se pelo conhecimento e integral desprovimento do recurso
. Sustenta o órgão de segundo grau que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se plenamente demonstradas pela convergência entre as declarações seguras da vítima, o teor do áudio de Id. 19579029 e a confissão parcial do acusado na fase extrajudicial, restando evidenciada a habitualidade da conduta
. Argumenta, ademais, a inviabilidade da substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos com base no artigo 44, inciso I, do Código Penal, asseverando que o delito de perseguição no âmbito das relações domésticas traduz-se em nítida violência psicológica e moral contra a pessoa
.

As questões controvertidas devolvidas à apreciação deste órgão colegiado consistem em: (i) verificar a suficiência probatória e a tipicidade da conduta no tocante à elementar da reiteração para a manutenção do crime de perseguição; (ii) avaliar a viabilidade do pleito subsidiário de desclassificação para o crime de ameaça; (iii) examinar o cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ou da concessão do sursis penal no contexto de violência doméstica; e (iv) sopesar o pedido de isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais nesta instância legislada e a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo
.

1. Do Pleito de Absolvição por Atipicidade e Insuficiência Probatória (Crime de Perseguição /
Stalking
)

Sustenta o apelante que as provas carreadas para o processo penal são insuficientes para demonstrar a reiteração da conduta persecutória exigida pelo núcleo do tipo penal previsto no artigo 147-A do Código Penal, asseverando que os episódios narrados foram esparsos e decorrentes de legítima e estrita preocupação paterna com a criação de suas filhas menores
.

Contudo, após detido reexame do acervo documental, digital e testemunhal produzido nos autos, constato que a materialidade e a autoria delitivas restaram plenamente demonstradas e indenes de quaisquer dúvidas jurídicas
.

A materialidade do crime de perseguição qualificada encontra arrimo técnico no Boletim Unificado de fls. 06/08, no Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência de fls. 12/14 e, de forma categórica, na prova digital consubstanciada na mídia de áudio acostada aos autos sob o Id. 19579029
. Na referida gravação eletrônica,
o réu ordena explicitamente à filha menor do casal, Ana Beatriz, que espiasse, acompanhasse e reportasse a rotina e os passos de sua genitora
, Bruna Vale Pessin, desferindo concomitantemente
agressões verbais de nítido cunho ultrajante e misógino contra a ofendida, tais como "piranha, puta, safada"
.

A autoria, por sua vez, ergue-se segura diante do depoimento da vítima Bruna Vale Pessin, colhido sob o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa (mídia de Id. 19580600)
. A ofendida relatou, com riqueza de detalhes e de forma linear, que o apelante, inconformado com a dissolução da união estável de 11 anos e com o fato de ela ter iniciado um novo relacionamento afetivo, passou a persegui-la de maneira contínua
. Descreveu que o acusado realizava monitoramento físico noturno, permanecendo estacionado em atitude de vigilância no entorno de sua residência, fato que foi devidamente presenciado por vizinhos do local
.

A narrativa judicial da vítima demonstrou, ainda, que a conduta invasiva estendeu-se para além do círculo doméstico, alcançando a esfera profissional do seu atual companheiro, haja vista que o apelante logrou obter os dados cadastrais deste e efetuou ligações telefônicas diretamente para a empresa onde trabalha, colhendo referências e dados pessoais com o nítido escopo de importuná-lo e intimidá-lo
. A gravidade concreta e o impacto tormentoso da perseguição restaram evidenciados pelo relato de que a ofendida sentia-se desprotegida à noite com as filhas menores, restringindo suas saídas habituais e vindo, por fim, a mudar-se definitivamente do Estado do Espírito Santo para fazer cessar a opressão psicológica
.

Ressalte-se que a versão da vítima não se encontra isolada e recebe o suporte da confissão parcial do próprio apelante em seu interrogatório na fase policial (fls. 18/19)
. Perante a autoridade de polícia judiciária, o réu declarou expressamente o incômodo com o fato de a ex-companheira ter "colocado homem" para dormir na residência e confirmou textualmente que efetuava ligações para as filhas com a finalidade de vigiar a mãe e saber a sua localização exata, malgrado tenha tentado negar o envio das ofensas verbais
. Devidamente intimado para a instrução judicial, o réu optou por não comparecer, sendo decretada sua revelia
.

Dessa forma, o argumento defensivo de que a conduta consistiu em atos esparsos pautados por zelo parental é esvaziado pelo conjunto probatório
. O tipo penal do artigo 147-A do Código Penal tutela a liberdade e a privacidade da pessoa humana contra comportamentos obsessivos e inoportunos
. No cenário de violência de gênero, a habitualidade exsurge límpida quando o agente adota uma multiplicidade de condutas encadeadas e perenes no tempo (ligações fiscalizatórias, vigilância residencial externa, devassa na vida do atual parceiro e envio de ofensas degradantes), capazes de lesionar de forma grave a integridade psicológica da mulher e submetê-la a perene estado de alerta e alteração forçada de sua rotina de vida
.

A palavra da vítima em crimes cometidos no contexto doméstico e familiar goza de especial eficácia persuasiva, porquanto tais ilícitos operam-se comumente na clandestinidade
. Estando o depoimento seguro da ofendida em harmonia com a prova material eletrônica e com a admissão extrajudicial do réu, a tese de insuficiência probatória torna-se insustentável, revelando-se correta a formação do convencimento penal condutório, o que repele a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

2. Do Pleito Subsidiário de Desclassificação para o Crime de Ameaça (Artigo 147 do CP)

Como pedido subsidiário, a defesa postula a desclassificação da conduta para o crime de ameaça simples, insculpido no artigo 147,
caput
, do CP, insistindo na ausência de comprovação inequívoca da reiteração delitiva
.

O pleito desclassificatório não merece acolhimento. Como amplamente fundamentado no tópico anterior, a conduta penal do apelante não se exauriu na mera promessa isolada da causação de um mal injusto e grave, núcleo verbal que caracteriza o crime de ameaça. O quadro fático reconstruído pelas provas dos autos revela a subsunção perfeita ao delito de perseguição (
stalking
), cuja nota característica é a reiteração e a persistência de atos importunadores voltados a invadir e perturbar a esfera de privacidade e liberdade da ofendida
.

A persistência do réu em rastrear o paradeiro da vítima utilizando a filha menor
, associada à importunação profissional promovida contra o atual esposo da ofendida e às rondas de vigilância veicular na residência desta, consolida a habitualidade típica exigida pelo artigo 147-A do Código Penal, restando inviável cindir a conduta continuada para amparar desclassificação para tipo penal de menor abrangência
.

3. Do Pleito de Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Restritivas de Direitos e de Concessão de
Sursis

No plano subsidiário da aplicação da pena, insurge-se a defesa contra a fundamentação adotada pelo magistrado de primeiro grau, que vedou a substituição da pena e a concessão do
sursis
sob o argumento genérico de que o artigo 17 da Lei Maria da Penha proibiria qualquer modalidade de cumprimento de pena que não seja a prisão em ambiente carcerário
. O Ministério Público de primeiro grau, em suas contrarrazões, acolheu parcialmente o pleito da defesa, opinando pela possibilidade de substituição por prestação de serviços à comunidade por não ostentar natureza pecuniária
. Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo desprovimento do pedido
.

Com efeito, assiste razão técnica ao apelante e ao Promotor de Justiça ao apontarem que a fundamentação do juízo originário incorreu em
interpretação extensiva
equivocada
. O artigo 17 da Lei nº 11.340/06 veda textualmente, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a aplicação de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa
. A restrição legal, de legalidade estrita e vedada a analogia
in malam partem
, adstringe-se a sanções de caráter eminentemente financeiro e patrimonial, não gerando impedimento absoluto para outras modalidades alternativas de cumprimento
.

Todavia, conquanto afastado o fundamento genérico erigido na sentença recorrida
, a análise do direito à substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos esbarra no preenchimento dos requisitos cumulativos contidos no artigo 44 do Código Penal.

O inciso I do artigo 44 do CP condiciona a concessão do benefício a que o crime não seja cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. No caso vertente, o crime de perseguição qualificada praticado em contexto de relações domé
sticas traz em sua estrutura típica a conduta de perturbar ou invadir a esfera de privacidade da mulher mediante ameaça à integridade física ou psicológica, consubstanciando inequívoca hipótese
de violência psicológica e moral contra a pessoa
.

O entendimento jurisprudencial sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 588) orienta de forma cogente que a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Tratando-se o delito de
stalking
de infração que vulnera e agride a higidez psíquica e moral da ofendida através de atos intimidatórios e obsessivos, resta obstada a substituição do artigo 44 do Código Penal por força da natureza de violência contra a pessoa, restando alinhado o parecer da Procuradora de Justiça
.

Diverso entendimento opera-se, todavia, no que concerne ao instituto da suspensão condicional da pena (
sursis
penal), regulado pelo artigo 77 do Código Penal
. Diante do afastamento legítimo da substituição por pena restritiva de direitos (requisito do artigo 77, inciso III, do CP), impõe-se a verificação dos pressupostos autorizadores do
sursis
penal, cujo direito subjetivo do apenado é pacificado em infrações adstritas à Lei Maria da Penha
.

No caso em apreço, constata-se que a pena privativa de liberdade fixada não excede a 2 (dois) anos (quantum definitivo de 9 meses de reclusão)
; o réu é primário e ostenta bons antecedentes criminais, consoante expressamente certificado na primeira fase da dosimetria da sentença penal
; e todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal foram valoradas de forma neutra e favorável pelo magistrado primevo, fixando-se a pena-base no patamar mínimo cominado
.

Preenchidos, portanto, os requisitos objetivos e subjetivos traçados pela legislação penal em vigor, o apelante faz jus à concessão da suspensão condicional da execução da pena
.

4. Da Condenação ao Pagamento das Custas Processuais e do Pedido de Gratuidade de Justiça

A defesa pugna pela reforma da sentença criminal para que seja concedida a gratuidade da justiça de forma integral ao apelante, operando-se a isenção ou a imediata suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, asseverando sua condição de hipossuficiência econômica
.

O pleito não comporta acolhimento nesta instância revisora. A condenação do réu vencido nas custas do processo decorre de imperativo mandamento legal encartado no artigo 804 do Código de Processo Penal, constituindo efeito natural e consectário lógico da sentença penal condenatória
.

Consoante pacífica e consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e das Cortes Superiores, o momento processual adequado para a aferição da situação de miserabilidade jurídica do apenado e da consequente impossibilidade de adimplemento das custas judiciais é a fase de execução da pena
. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública gera presunção relativa de hipossuficiência, contudo, tal fator não impede a fixação da obrigação na sentença condizente, cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar a real capacidade financeira do condenado no momento da cobrança, para fins de sobrestamento ou modulação da exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

5. Da Fixação de Honorários Advocatícios ao Defensor Dativo

Por derradeiro, o advogado dativo que atuou na defesa inicial do réu e promoveu a interposição do recurso de apelação com a apresentação das primeiras razões recursais reivindica o arbitramento de honorários advocatícios por sua atuação nesta instância recursal
.

O pleito deduzido pelo advogado dativo revela-se legítimo e merece acolhimento. É dever do Estado prestar assistência jurídica integral aos necessitados e suprir a ausência institucionalizada de defensores públicos nas comarcas do interior, restando pacificado que o profissional nomeado para exercer o múnus público de defesa em processo criminal faz jus à contraprestação pecuniária pelo trabalho desempenhado
.

Verifico que o Juízo de primeiro grau arbitrou a quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) em favor da advogada dativa que atuou no ato sentencial originário
. Tendo o subscritor das razões recursais de Id. 19580631 desempenhado o mister defensivo na esfera do segundo grau de jurisdição, zelando pelas garantias processuais do réu, impõe-se a fixação de verba remuneratória complementar em conformidade com o zelo profissional e os parâmetros ordinários aplicados por esta Câmara Criminal
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para:

Afastar o óbice genérico da sentença e
conceder
ao apelante Mauro José Donna o benefício da suspensão condicional da pena (
sursis
), pelo prazo de 2 (dois) anos, cabendo ao Juízo da Execução Penal a fixação de suas condições
;

Arbitrar
honorários advocatícios em favor do defensor dativo Dr. Felipe Chicon Sandrini (OAB/ES nº 33.101) no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), decorrentes de sua atuação em sede recursal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO